Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-88.2025.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708123-88.2025.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIGUEL VICTOR CAVALCANTE RIBEIRO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por MIGUEL VICTOR CAVALCANTE RIBEIRO contra a r. sentença exarada sob o ID 77985815, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a inicial da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., resolvendo o processo sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil. Tal resolução fora empreendida em razão da ausência de cumprimento das determinações judiciais por parte do autor. Não houve comprovação do recolhimento do preparo. Em decisão monocrática sob ID 78565846, esta Relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade, verificou que o apelante interpôs o recurso sem o devido recolhimento do preparo e sem formular pedido de gratuidade de justiça. Diante disso, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. O prazo concedido transcorreu sem comprovação de recolhimento do preparo por parte do apelante. Em petição sob ID 78927144, o apelante limitou-se a reiterar o pedido de concessão da gratuidade da justiça, alegando que não possui condições de arcar com custas judiciais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 77985817 não deve ser conhecido, tendo em vista que o apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo. Como cediço, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Na hipótese em exame, observa-se que o pleito de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo apelante na peça de ingresso não foi deferido pelo Juízo a quo. A propósito, nota-se que o recorrente não trouxe aos autos todas as provas documentais solicitadas pelo Juízo de origem (ID 77985756) para fins de comprovação da hipossuficiência, a exemplo dos 3 (três) últimos extratos de contas bancárias em atividade. Em suas razões recursais, o apelante se insurgiu contra o indeferimento da inicial e a resolução supostamente prematura do processo, alegando ser cabível nova intimação da parte para complementação das determinações judiciais. Contudo, nada declarou acerca do pedido de gratuidade da justiça, tampouco requereu a aludida benesse em grau recursal. Assim sendo, o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça e deixou de pleitear a concessão do benefício na peça de apelação. Nessa perspectiva, não obstante tenha sido devidamente intimado para promover o recolhimento do preparo recursal em dobro, o apelante deixou transcorrer o prazo assinalado sem cumprir a determinação deste Juízo ad quem, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Deixo de aplicar o § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de fixação de honorários advocatícios em desfavor do apelante na origem. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025 às 14:07:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora